Tribunal: TJMT
Processo: 1022961-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022961-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), OZIEL FERNANDES - CPF: 815.726.701-34 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JEAN TAVARES - CPF: 020.788.011-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL ALVES RIBEIRO - CPF: 090.347.261-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLLIAM POQUIVIQUI DE ANDRADE - CPF: 077.406.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO ALVES - CPF: 865.840.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA - CPF: 089.411.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO LAUREANO DE JESUS - CPF: 047.587.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA GOMES DE PAULA - CPF: 072.978.041-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MARTINHO MARQUES - CPF: 162.207.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO QUE SE REPORTA A ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA
–
EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA PRESENÇA DE MENORES – APARENTE ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – INSUFICIÊNCIA À LUZ DO
PERICULUM LIBERTATIS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando a decisão se reporta a elementos dos autos para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais da custódia.

Caracterizado o
periculum libertatis
em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias específicas do delito e pelo aparente envolvimento de organização criminosa, bem como em virtude do risco de reiteração delitiva, inferido a partir do histórico criminal do agente, revelam-se insuficientes medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado
por
Helizângela Pouso Gomes
em favor de
Oziel Fernandes
, apontando como autoridade coatora
o
Juiz da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, que decretou a prisão preventiva do paciente
, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea, que não estão preenchidos os requisitos legais da segregação provisória e que medidas cautelares mais brandas seriam suficientes na espécie.

Com tais considerações, requer a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, ou ainda, que se determine ao impetrado que profira nova decisão, devidamente fundamentada (Id. n. 233775192).

Junta documentos (Ids. n. 233783180 a 233783188).

A liminar foi indeferida (Id. n. 234245163).

O impetrado prestou informações (Id. n. 235143656).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 235206695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente e de outros três indivíduos – Wyllian Poquiviqui de Andrade, Alexandro Laureano de Jesus e Sebastião Martinho Marques – foi decretada nos seguintes termos:

“
Trata-se de representação pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento de dados telefônicos, formulada pela Autoridade Policial, em razão das investigações realizadas no bojo do Inquérito Policial 73.4.2024.13873, denominada ‘Operação Campo Minado’ em trâmite perante a 1a Delegacia de Polícia de Cáceres/MT, para apuração do crime de tráfico de drogas.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido (Id. 154543420).

É o necessário. Fundamento e decido.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Analisando os autos, o pedido formulado pela Autoridade Policial merece parcial deferimento.

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

Em relação ao presente feito, extrai-se que a Autoridade Policial apontou a existência de intenso tráfico de drogas no Bairro Marajoara, especialmente nos arredores de um campo de futebol, além de a investigação apontar que a área seria controlada pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

As evidências coletadas e submetidas à apreciação deste juízo, incluindo filmagens e outras provas documentais, evidenciam que os representados
Oziel Fernandes
, Wyllian Poquiviqui de Andrade, Alexandro Laureano de Jesus e Sebastião Martinho Marques engajaram-se diretamente na mercancia ilícita de substâncias entorpecentes.

Tais elementos demonstram a materialidade delitiva e a autoria, implicando a necessidade premente de segregação cautelar dos representados para garantir a ordem pública e evitar a continuidade delitiva, bem como para assegurar a correta instrução processual.

Conforme se verifica do feito, os representados
Oziel Fernandes
e Wyllian Poquiviqui de Andrade foram filmados por meio de câmeras de seguranças enquanto comercializavam substâncias ilícitas. Durante a venda, aliás, observa-se que havia crianças presentes, sentadas à mesma mesa que os representados.

Já o representado Alexandro Laureano de Jesus foi observado, durante o dia, entregando substâncias ilícitas a usuários que se aproximavam dele em um local específico, mais precisamente uma pequena praça, onde realizava a venda direta dos produtos ilícitos aos compradores que frequentavam esse ponto.

Da mesma forma, evidências demonstram que o representado Sebastião Martinho Marques estava envolvido na comercialização de substâncias ilícitas. Ele foi filmado durante a venda desses produtos a uma pessoa conhecida pelo apelido de ‘Tortinha’, identificada como usuária de drogas.

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado ‘periculum libertatis’.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, in verbis:

‘
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4o).’

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime tráfico de drogas.

Em consulta ao sistema SEC, foi possível verificar que o representado responde
Oziel Fernandes
à ação penal n° 0006984-38.2019.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, condenado nas sanções do art. 180 do CP, a pena de 01, 02 meses e 11 dias multa, em regime inicial semiaberto, cujo feito se encontra em grau de recurso, responde ao termo circunstanciado de ocorrência n° 1009485-06.2023.8.11.0006, denunciado nas sanções do art. 28 da Lei 11.343/2006, por delito praticado em 28/09/2023.

O representado Wyllian Poquiviqui de Andrade responde ao inquérito policial n° 1010683 78.2023.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, denunciado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, por fato ocorrido em 26/10/2023.

O representado Alexandro Laureano de Jesus responde a ação penal n° 1006995-45.2022.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal de Cáceres, denunciado nas sanções do art. 155 do CP, por fato ocorrido em 12/12/2021, responde ao inquérito policial, n° 1002653-20.2024.8.11.0006, em trâmite perante a 2a vara criminal de Cáceres/MT, indiciado nas sanções do art. 21 do Decreto Lei 3.688/41.

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes (‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’ - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse viés, o fato de ser imputado crime de extrema gravidade e a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não possui o condão de impedir a segregação cautelar, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição à decretação em preventiva.

Sobre esse prisma, Julio Fabbrini Mirabete leciona que a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública tem o fito de evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Destarte, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida que se impõe para garantir a ordem pública.

(...)

ISTO POSTO, nos termos do art. 311 et seq do CPP, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva de:

1)
OZIEL FERNADES
, vulgo ‘
Abelha
’, CPF 815.726.701-34; RG 14182386; data de nascimento 30/11/1980, filiação: Grimara da Silva Fernandes e Antônio Fernandes.

2) WYLLIAN POQUIVIQUI DE ANDRADE, vulgo ‘Cunhado’, CPF 077.406.761-60, RG 32515740, data de nascimento 10/08/2000, filiação: Evania Poquiviqui e Mamede de Andrade.

3) ALEXANDRO LAUREANO DE JESUS, vulgo ‘Cú Sujo’; CPF 04758708169, RG 26608162, data de nascimento 01/11/1992, filiação: Rosângela Laureano Xoma de Jesus e Osvaldo Ribeiro de Jesus.

4) SEBASTIAO MARTINHO MARQUES, vulgo ‘Hulk’, CPF: 162.207.651-68, data de nascimento 19/01/1961, Filiação: Maria Luzia de Souza e Pedro Marques de Souza
” (Id. n. 234140696, pp.
3
-6).

Nota-se que não há falar em carência de fundamentação, tampouco em não preenchimento dos requisitos legais da decretação da prisão preventiva, na medida em que o
decisum
em questão se reportou a elementos dos autos para demonstrar: 1) a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva (ou seja, o assim chamado
fumus commissi delicti
), consistente,
por exemplo
, em filmagens das supostas ações criminosas; e 2) a
necessidade
da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por força da gravidade concreta dos fatos –
que, em tese, envolveriam a organização criminosa autointitulada “Primeiro Comando da Capital” –
e do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado, inclusive, pelo histórico criminal do paciente (a revelar o
periculum libertatis
).

Assim, fic
aram
demonstrados tanto o respeito ao dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, quanto o preenchimento dos requisitos da decretação da custódia cautelar, previstos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Outrossim, tendo sido demonstrada a imprescindibilidade da segregação, é evidente a insuficiência de medidas cautelares mais brandas
na espécie.

A propósito, confira-se a orientação desta Corte Estadual:

“
HABEAS CORPUS. CRIME TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS NOS AUTOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUGA DO PACIENTE E DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADA FRAGILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA E DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente
.

02. Na espécie, a ordem pública se encontra abalada pelas sólidas circunstâncias do suposto delito de tráfico de drogas, uma vez que o paciente teria transportado a expressiva quantidade de 70 kg de cocaína e 60 kg de cloridrato de cocaína, além de ter, em tese, desobedecido às ordens de parada dos policiais, empreendido fuga e efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes estatais.

03. A substituição da prisão preventiva em virtude da fragilidade do estado de saúde deve ser analisada diante da presença de documentos que comprovem a debilidade extrema decorrente desse mal, bem como a impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento adequado ao paciente, o que não se observa na espécie.

04.
Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais
.

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017515-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 21.8.2024; data da publicação: 21.8.2024).

Logo, não identifico, por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção d
o
paciente.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024